Tribunal: TJBA
Processo: 8000419-36.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000419-36.2021.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: LILIANE MUNIZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO
. AÇÃO
ORDINÁRIA
.

PRELIMINARES DE
INÉPCIA DA INICIAL,
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
. REJEITADAS.

VERBAS SALARIAIS. MUNICÍPIO DE
TEOFILÂNDIA
. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO
DE
FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. TEMAS 916 E 551 DO STF.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I.
Preliminares de inépcia da inicial, impugnação à assistência judiciária gratuita e ilegitimidade passiva rejeitadas.

I
I
.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 765.320 (Tema nº 916), em sede de repercussão geral, firmou o entendimento que das contratações nulas, que não se amoldam às exceções constitucionais para a regra do concurso público, não advêm efeitos jurídicos válidos para os contratados, salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

II
I
.
Mais recentemente, em maio/2020, no julgamento do RE 1066677 (Tema nº 551), também em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

I
V
.
Nestas circunstâncias, constatada a nulidade da contratação da Apelada, reconhece-se seu direito à percepção dos décimos terceiros salários, férias acrescidas do terço constitucional e depósitos do FGTS, conforme determinado na sentença.

V. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000419-36.2021.8.05.0258,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA

e, como Apelada,
LILIANE MUNIZ DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,

conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA